Tribunal: TJPA
Processo: 0035387-31.2013.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2020-10-09

Inteiro teor:
á
COMARCA: Belém
GABINETE: Gabinete De Desembargador Eva Do Amaral Coelho
PROCESSO Nº 0035387-31.2013.8.14.0301
APELANTE: MAYRLA ANNE CABRAL SALDANHA
PATRONO: DR. ELENIZE DAS MERCES MESQUITA; DRA. CINARA COSTA DE CARVALHO; DRA. JANETE MARIA COSTA DE JESUS
APELADO: YASMIM ALINE MONTEIRO DE SOUZA; YAGO JESUS MONTEIRO DE SOUZA; YAMI PSUCHYA DE SOUZA; YAN THIAGO PSUCHYA DE SOUZA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DECLARATÓRIA.
UNIÃO

ESTÁVEL
POST MORTEM. PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS
DO ARTIGO 1.723, DO CÓDIGO CIVIL. PUBLICIDADE E INTUITU FAMILIAE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. A união estável demanda a existência de união contínua, pública, duradoura, de mútua assistência e com a intenção de constituir família. Inteligência do artigo 1.723 do Código Civil.
2. Elementos probatórios que indicam apenas a existência de relacionamento amoroso entre o extinto casal, mas incapazes de comprovar a união estável.
3. Sem comprovação dos requisitos legais, inviável reconhecer a união estável alegada pela parte recorrente, ante a ausência prova documental e testemunhal mais contundente e capaz de configurá-la.
4. Recurso Conhecido e DESPROVIDO.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora EVA DO AMARAL COELHO.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de setembro do ano de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Sr. Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES.
R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por MAYRLA ANNE CABRAL SALDANHA, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5° Vara Cível de Santarém / PA, que julgou improcedente a
Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Pos Mortem c/c Pedido de Alvará

Judicial
(processo nº 0035387-31.2013.8.14.0301) que move contra réus Y. A. M. de S. e Y. J. M. de S. (representados por sua genitora Camila Monique Vaz Monteiro); e Y. T. P. de S. e Y. P. de S. (representados por sua genitora Dianny Yum Psuchiya Tavares).

Aduz a Apelante, na inicial (fls. 02-08), que conviveu em regime de união estável com THIAGO MARÇAL NUNES DE SOUZA, genitor dos ora Apelados, por mais de 05 (cinco) anos até o falecimento deste em 06/04/2013, motivo pelo qual propôs Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Pos Mortem c/c Pedido de Alvará Judicial, com fundamento no artigo 226, § 3°, da Constituição Federal e Lei nº 9.278/96.

Assevera que o ¿de cujus¿ não tinha impedimento para o relacionamento, que não tiveram filhos oriundos dessa união, mas que essa era pública e notória.

Sustenta, ainda, que nos primeiros 03 (três) anos de relacionamento moraram com sua genitora e que nos últimos 02 (dois) anos (até o falecimento) moravam em um imóvel de propriedade de Thiago, o que pode ser comprovado pelos documentos constantes nos autos, bem como pelas declarações das testemunhas.

Dessa forma, reivindica seus direitos relativos aos bens deixados pelo falecido, inclusive cautelas na Caixa Econômica Federal e, ainda, a regulamentação da pensão por morte junto ao INSS, usando como fundamento do seu pleito, entre outros, os artigos 1.725 e 1.790, ambos do CC; e artigo 5º da Lei nº 9278/96.

Requereu, ao final, a declaração judicial da união estável e dissolução em decorrência da morte; e a expedição de Alvará para lhe ser autorizada levantamento de saldos de FGTS, PIS, e de diferença de créditos oriundos dos expurgos inflacionários, possivelmente existentes em nome do
de cujus
.

Como prova do alegado, juntou documentos de fls.09 a 31.

Despacho de fl. 32 determinou a citação dos réus, ora Apelados.

Os réus, por meio de suas representantes legais, foram devidamente citados, consoante se verifica nas certidões de fls. 36 e 42. Se observa, porém, que os réus Y. A. M. de S. e Y. J. M. de S. apresentaram contestação (fls. 49/52). Já os réus Y. T. P. de S. e Y. P. de S., tiveram decretada sua revelia, em decorrência da ausência de apresentação de resposta no prazo legal, conforme se verifica na deliberação de fl. 61. No mesmo pronunciamento foi determinada a manifestação da parte autora acerca da contestação de Y. A. M. de S. e Y. J. M. de S. (fls. 49/53), bem como foi designada audiência preliminar.

A Apelante, outrora autora, peticionou nos autos juntando novos documentos (fls. 73/79).

Em despacho de fl. 84, o Juízo
a quo
fixou os pontos controvertidos, quais sejam, a existência e o período de ocorrência de eventual união estável, estipulando prazo de dez dias para que as partes especificassem suas provas. Tendo a ora Recorrente peticionado nas fls. 85-86 e indicado testemunhas.

Em termo de audiência de fl. 94 se verifica que a outrora autora requereu substituição de testemunha, o que foi deferido pelo Juízo de Primeiro Grau que na oportunidade designou audiência de instrução.

A requerente, ora Apelante, apresentou o rol de testemunhas (fl. 95), os réus Y. A. M. de S. e Y. J. M. de S. também apresentaram o rol de testemunhas (fls. 96/97).

Conforme se observa no termo de audiência de fl. 98, o Juízo deferiu o pedido do Ministério Público de encaminhamento dos autos à Curadoria Especial em virtude da ausência de contestação dos réus Y. T. P. de S. e Y. P. de S. (declarados revéis na fl. 61). A Curadoria Especial apresentou contestação (fls. 101/105).

Em audiência realizada em 05/03/2015 (fls. 119/120), houve oitiva da parte autora; da representante dos menores réus Y. A. M. de S. e Y. J. M. de S., ora recorridos; além da colheita de depoimentos de duas testemunhas e duas informantes. Ao final, o Juízo concedeu prazo de dez dias para que as partes juntassem documentos bem como oferecessem alegações finais.

A Apelante ofereceu Memoriais, onde pleiteia a procedência da ação (fls. 122/125).

Os Apelados não ofereceram alegações finais, conforme se verifica na certidão de fl. 128v.

O Órgão Ministerial chamado à manifestação opinou de forma desfavorável ao pedido (fls. 131/138).

Sentença prolatada nas fls. 139-141, julgou improcedente a ação, com resolução do mérito, ante a ausência dos elementos necessários a comprovação da união estável e, como consequência, julgou prejudicado o pedido de expedição de alvará.

Contra essa sentença foi interposto o presente recurso de Apelação Cível (fls. 145-153), onde a Apelante alega, em suas razões recursais, resumidamente, que a sentença deve ser reformada posto estar dissociada da lei e das provas constantes nos autos. Afirmando que não há que se falar em ausência de comprovação de união estável, ante as provas documentais e testemunhais constantes nos autos.

E, ainda, que o seu relacionamento com o
de cujus
não foi um mero namoro ou caso esporádico, mas uma união estável estando preenchidos os requisitos do artigo 1.723 do CC e que é incontroversa essa união. Requer, ao final, a procedência do recurso com a declaração de reconhecimento da união estável pos mortem c/c pedido de alvará.

Os Apelados não ofereceram contrarrazões, consoante se verifica na certidão de fl. 154 v.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Pará, por meio do 2º Procurador de Justiça Cível, se pronunciou pelo CONHECIMENTO do recurso e no mérito pelo DESPROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.
V O T O
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Vistos os pressupostos de admissibilidade, conheço da APELAÇÃO, que recebo nos efeitos suspensivo e devolutivo (art. 1.012, caput do CPC).
MÉRITO

Consta das razões recursais deduzidas pela Apelante, que a sentença atacada merece ser reformada sob o argumento de que está dissociada da lei e das provas constantes nos autos.

Afirma, a Recorrente, que o seu relacionamento com o
de cujus
não se tratou de um mero namoro ou de caso esporádico, mas de união estável, portanto, não há que se falar em ausência de comprovação, ante as provas documentais e testemunhais constantes nos autos e o preenchimento dos requisitos que a configuram, sendo incontroversa a união estável entre a Recorrente e o falecido.

É sabido que a Constituição Federal, em seu artigo 226, § 3º
1
, reconhece a união estável como entidade familiar, não obstante o dispositivo legal, o Código Civil no art.1.723
2
, também, trata da união estável, dispondo que se configura pela convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituição de família.

Sendo assim, para a configuração da união estável, o aplicador do direito deve analisar as circunstâncias do caso concreto para apontar a sua existência ou não, o que implica no preenchimento dos requisitos que a configuram, sobre o assunto ensina Flávio Tartuce:
¿Os requisitos, nesse contexto, são que a união seja pública (no sentido de notoriedade, não podendo ser oculta, clandestina), contínua (sem que haja interrupções, sem o famoso ¿dar um tempo¿ que é tão comum no namoro) e duradoura, além do objetivo de os companheiros ou conviventes de estabelecerem uma verdadeira família (animus familiae).¿
3

Pelo acima transcrito, se verifica que a união estável é uma situação fática que dá "aparência de casamento", independentemente de haver prole comum, da coabitação e até mesmo da dependência econômica. Contudo, deve restar provado de forma inconteste que o casal tem efetivamente vida comum e que essa união seja identificada como núcleo familiar.

Se no casamento a mera certidão do respectivo assento em livro próprio é prova da condição e/ou status de casados, a união estável desafia o recontar de uma história com "aparência de casamento", repita-se.

In casu
, como bem dispôs o Juízo de Primeiro Grau, a Recorrente com intuito de corroborar as suas alegações e ver reconhecida a união estável com o falecido, juntou documentação produzida unilateralmente.

Não se pode deixar de ressaltar que, no termo de audiência constante nos autos nas fls. 119-120, as testemunhas e os informantes não foram categóricos nas afirmações sobre o relacionamento e muito menos sobre o indicativo probatório da intenção do casal de constituir família.

Em que pese haver fotos da Apelante na companhia do
de cujus,
tais fotografias podem até demonstrar um relacionamento amoroso entre as partes, mas não são suficientes para configurar a união estável, em especial pela ausência de prova cabal da intenção de constituir família oriunda dessa relação.

Ademais, há ausência de provas documentais mais contundentes em relação ao compartilhamento da vida diária da Recorrente e do falecido ¿ a exemplo: fatura de despesas em comum, contratos beneficiários, bens em comum adquiridos; faturas de cartões de crédito etc

¿, que permitissem concluir, de modo inarredável, o relacionamento com intuito de constituir família.

Vale frisar, ainda, que se afigura ausente prova da mútua assistência entre o casal, com a comprovação de que as partes empreendiam esforço conjunto para a construção de patrimônio comum.

É certo que a coabitação não é elemento indispensável ao reconhecimento da união estável
4
, como dito ao norte, entretanto é elemento importante para demonstrá-la, cuja as declarações colhidas na instrução do feito, se mostram contraditórias nesse ponto, inclusive com depoimentos que dizem não saber ou ter como afirmar que a autora morava com o de cujus, tampouco que o mesmo, em algum momento, teria saído da casa de sua genitora (mãe do falecido) para morar com a Recorrente na casa da mãe desta. Ao contrário, há declarações de que o
de cujus
sempre morou com sua genitora (mãe do de cujus) e que vivia às expensas desta e de sua irmã.

Logo, entendo que a sentença combatida não merece reparos, devendo ser mantida ante a ausência dos requisitos que configurem a união estável entre a Apelante e o falecido. Para corroborar, colaciono precedentes:
Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
UNIÃO

ESTÁVEL
POST MORTEM. PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS
DO ARTIGO 1.723, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA CONFIRMADA
.
Caso dos autos em que não estão presentes os elementos necessários à configuração da união estável, quais sejam, o convívio público, contínuo e duradouro, a mútua assistência e o intuito de constituir família. Inteligência do artigo 1.723 do Código Civil
.
A juntada de certidão de nascimento do filho em comum, à vista dos demais elementos probatórios, indica apenas a existência de relacionamento amoroso entre o extinto casal.
Ausência
de prova documental mais contundente em relação ao compartilhamento da vida diária, para comprovar a existência de
união

estável
no período alegado pela autora
, inclusive havendo notícias de que no período da suposta
união

estável
, o de cujus estava recolhido no sistema prisional. Apelação desprovida. (Apelação Cível, Nº 70083549402, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em: 21-05-2020)
Data de Julgamento:
21-05-2020.
(grifos nossos)

Não obstante, o artigo 373, I, do CPC, assim dispõe:
Art. 373
. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; (grifamos)

Ocorre que, analisando os autos, não se observam provas robustas capazes de constituir o direito da Recorrente, ônus que lhe incumbia. A jurisprudência é nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE DE SEGURADO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE PENSÃO NA CONDIÇÃO DE COMPANHEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NA DATA DO ÓBITO.
ÔNUS QUE CABE AO AUTOR NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I DO CPC
ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE OPORTUNIZARÃO DE APRESENTAÇÃO DE RÉPLICA A CONTESTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. (2019.03492294-98, 207.564, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-08-28)

Por tudo que consta nos autos, a configuração de união estável pleiteada pela Apelante não se sustenta.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra a sentença atacada pelos seus próprios fundamentos e pelas razões acima elencadas.

É como voto.

Bel
é
m,
29
de setembro de 2020.
Des. EVA
DO AMARAL
COELHO
Relatora

1

Art.

226
- A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
§ 3º
- Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

2

Art. 1.723
. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher,
configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

3
Tartuce, Flavio. (2019).
Direito Civil: direito de família - v. 5. 14º ed.
Rio de Janeiro: Forense. P 490.

4
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL. 1.
AUSÊNCIA DE PROVAS DO INTUITO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. AGRAVO IMPROVIDO.
1.
Nos termos do artigo 1º da Lei n. 9.278/96, bem assim da jurisprudência desta Casa, a coabitação não constitui requisito necessário para a configuração da união estável, devendo encontrarem-se presentes, obrigatoriamente, outros relevantes elementos que denotem o imprescindível intuito de constituir uma família. Precedentes.
2. Na espécie, concluíram as instâncias de origem não se encontrarem presentes os requisitos necessários para a configuração de união estável. A coabitação foi reconhecida como ato de mera conveniência, ostentando as partes apenas um relacionamento de namoro. Para derruir as premissas firmadas necessário o reexame de fatos e provas, providência vedada nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 649.786/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 18/08/2015) ¿ grifei